Tribunal: TJSP
Processo: 2377722-66.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPRA E VENDA. IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra autoridade coatora que determinou a adjudicação e imissão de posse de bem imóvel.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a possibilidade de se conhecer mandado de segurança impetrado contra ato

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPRA E VENDA. IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra autoridade coatora que determinou a adjudicação e imissão de posse de bem imóvel.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a possibilidade de se conhecer mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a adjudicação e imissão de posse de bem imóvel.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. 4. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei. 5. STJ – MS 27348 DF. 6. Precedentes da C. 2a Câmara de Direito Privado.
IV DISPOSITIVO E TESE.
4. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
Tese de julgamento "É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação prevista em lei".